Tribunal: STF
Processo: ARE 1541342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO. QUESTÃO PROBATÓRIA. ÓBICE DE REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA RG Nº 660. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. TEMA RG Nº 816. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS TERMOS E CRITÉRIOS DO INSTRUMENTO DE ACORDO FIRMADO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. 



    1. A nulidade do PA, do qual extraídas as NFLD's, envolve discussão quanto ao próprio mérito da natureza jurídica dos valores pagos pela autora aos respectivos empregados e sobre os quais se apurou incidirem as contribuições impugnadas. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 569.441, Tema 344), assentou que a regra do artigo 7º, XI, da Constituição Federal, que trata do direito dos trabalhadores à participação nos resultados da empresa, desvinculada da remuneração, é de eficácia limitada, não prescindindo de lei regulamentadora, inclusive para definição do trato tributário dos repasses efetuados pela empresa.



    3. A jurisprudência, via de regra, flexibiliza requisitos formais previstos na Lei 10.101/2000 para validação dos acordos de PLR. Assim, a data de assinatura do programa de metas ou do acordo de PLR não permite concluir pela falta de negociação prévia, cerne da previsão legal do artigo 2º da Lei 10.101/2000, prestigiada pela jurisprudência. 



    4. O ônus de demonstrar a efetiva existência de negociação prévia, independentemente do momento da assinatura dos acordos, é do contribuinte, não do Fisco. Não se trata, pois, de discutir a validade de acordo de PLR assinado após período de apuração dos resultados, ou mesmo após início dos pagamentos, mas sim de destacar que, no caso, não houve demonstração, em qualquer nível, de efetiva negociação, seja do plano de metas, seja do regramento de distribuição de lucro, desconhecendo-se até mesmo a formação das comissões paritárias constituídas. 



    5. Há relação de prejudicialidade entre a autuação principal e imputação de descumprimento de obrigação acessória. Porém, uma vez mantido o entendimento de que os acordos de PLR firmados não atendem à legislação de regência, de fato caberia à autora declarar os valores correspondentes em GFIP, a tempo e modo, conduta que, não promovida, enseja validamente a sanção em questão, destacando-se que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente (artigo 136 do CTN). O sancionamento teve fundamento no artigo 35 da Lei 8.212/1991, que previa multa de mora por atraso na entrega das contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, razão pela qual inviável cogitar da confisco ou redução conforme preconizado, pois enquadrada a penalidade aplicada com base no ordenamento jurídico vigente à época sem exceder o valor do próprio principal. 



    6. Fixada verba honorária na origem com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, não se autoriza aplicar sucumbência recursal com base na legislação superveniente (v.g.: AgInt no REsp 1.889.198). 



    7. Apelação desprovida.” (e-doc. 38, p. 19).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 43).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX; 150, inc. IV; 5º, inc. LV; e 7º, inc. XXVI, da Constituição da República. Suscita preliminar de nulidade do acórdão, por não terem sido sanadas omissões relevantes. 



    3.1. Alega que a multa correspondente a 30% do valor do tributo supostamente tem caráter confiscatório e requer a aplicação do entendimento contido em voto proferido no julgamento do Tema RG nº 487. 



    3.2. Sustenta ser "manifestamente equivocado e contrário ao contexto dos autos afirmar que não teria sido comprada a existência do acordo coletivo". Argumenta que houve violação à Lei Complementar nº 75, de 1993, quando da invalidação das regras constantes de convenção coletiva.



    3.3. Afirma que houve ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à autonomia privada coletiva refletida na Convenção Coletiva do Trabalho. Discorre sobre a necessidade de atenção ao princípio da legalidade (e-doc. 49).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 55).



    5. Foi negado seguimento "quanto à pretensão de violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (tema n.º 339 de Repercussão Geral)". Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que é descabido, em sede de extraordinário, revolver questão afeta à prova e analisar ofensa constitucional reflexa ou indireta (e-doc. 56, p. 1-8).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ante a negativa de seguimento do recurso no tocante à alegada violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, pela incidência do Tema RG nº 339, descabe sua análise neste momento processual.



    7. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Na espécie, a autora foi autuada para recolhimento de contribuições (patronal e do segurado, SAT e para terceiros - INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT) relativas aos períodos de 11/1999 a 05/2003, e de 11/2003 a 05/2005, sobre valores, a título de PLR, pagos a empregados em desacordo com a Lei 10.101/2000, resultando nas NFLD's 37.013.573-3/2016e37.013.574-1/2006 (PA 35415.000653/2006-03). 



    (...)



    Não se trata, pois, de discutir a validade de acordo de PLR assinado após período de apuração dos resultados, ou mesmo após início dos pagamentos, mas sim de destacar que, no caso, não houve demonstração, em qualquer nível, de efetiva negociação, seja do plano de metas, seja do regramento de distribuição de lucro, desconhecendo-se até mesmo a formação das comissões paritárias constituídas. Note-se que pela jurisprudência, ao menos o início das tratativas deve preceder o pagamento, circunstância da qual não se tem qualquer prova nos autos.



    Frise-se que questionários de avaliação carreados ao processo administrativo quando da impugnação aos autos de infração lavrados não conduzem à conclusão diversa, já que não comprovam, por si, a necessidade de negociação dos critérios tanto do plano de metas como do acordo de PLR (afora não conterem data). Tampouco influi o fato de os acordos estarem assinados por pessoas qualificadas como representantes dos empregados, pois não se tem notícia de como foram eleitos, qual a composição das comissões e, ainda, se estas tiveram parte em qualquer negociação. 



    Não se avista, assim, simples questão formal, passível de superação na forma da jurisprudência, mas, sim, trata-se de zelar pela prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo, confrontada com a falta de comprovação do cumprimento de requisito nodal da Lei 10.101/2000, que é a da própria existência de acordo negociado entre empresa e empregados. 



    (...)



    Mesmo no contexto jurisprudencial de flexibilizar requisitos legais da Lei 10.101/2000, é indeclinável a observância do comando basilar da legislação, que determina que a distribuição de PLR deve ser objeto de negociação. 



    É certo, pois, que os acordos de PLR discutidos devem ser tidos por materialmente viciados, dado que não provada a negociação de seus termos, em qualquer nível ou condição. Neste contexto, considerando que, na esteira do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal citado de início, o tratamento tributário das verbas fica condicionado ao regramento infraconstitucional, na medida em que o caráter não remuneratório dos repasses não foi adotado, com eficácia plena, diretamente no texto constitucional, forçosa a conclusão de que a fundamentação da autuação principal é hígida, sendo devidas as contribuições indicadas. 



    A partir de tal premissa, não resta mácula nas multas aplicadas por descumprimento da legislação pertinente, pois o sancionamento teve fundamento no artigo 35 da Lei 8.212/1991, que previa multa de mora por atraso na entrega das contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, razão pela qual inviável cogitar da confisco ou redução conforme preconizado, pois enquadrada a penalidade aplicada com base no ordenamento jurídico vigente à época sem exceder o valor do próprio principal.” (e-doc. 38, p. 6, 15-17).



    8. A Corte de origem concluiu, a partir das provas dos autos e de norma de caráter infraconstitucional (Lei nº 10.101, de 2000), que "não houve demonstração, em qualquer nível, de efetiva negociação, seja do plano de metas, seja do regramento de distribuição de lucro, desconhecendo-se até mesmo a formação das comissões paritárias constituídas". 



    9. Fica evidente, portanto, que concluir de forma diversa demandaria reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário, pela incidência do óbice do enunciado nº 279 do STF e pela ausência de ofensa direta à Constituição.



    10. Nessa linha, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PAGA A DIRETORES ESTATUTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA RG Nº 318: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e nas Leis nº 6.404, de 1976, e nº 10.101, de 2000, asseverou não ter, o ora recorrente, se desincumbido do ônus de comprovar o respectivo direito líquido e certo, necessário à concessão da ordem. Isso porque não demonstrou que os pagamentos em discussão no mandamus revelavam participação nos lucros, em virtude de a) a diferença havida entre tais valores e a remuneração paga aos diretores ultrapassar o percentual previsto em lei e b) ausência de prova alusiva à referida distribuição de lucros para os demais acionistas e empregados. (...). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.108.164-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 24/10/2022).



    “DIREITO DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LEI 10.101/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 29.02.2008. Esta Suprema Corte já pacificou a jurisprudência de que a discussão acerca da participação nos lucros, solvida à luz das normas coletivas aplicáveis à espécie, bem como da Lei 10.101/2000, não credencia o recurso de natureza extraordinária, situada no âmbito infraconstitucional a solução emprestada pela Corte de origem. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 614.440-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/05/2013, p. 21/05/2013).



    11. A interposição de recurso extraordinário também é descabida para a análise de violação ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo, conforme o enunciado nº 636 da Súmula do STF.



    12. Não é cabível o uso do extraordinário para análise de violação ao contraditório e à ampla defesa no caso, uma vez que, para tanto, seria imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, situação que carece de repercussão geral, conforme entendimento desta Suprema Corte expresso no julgamento do Tema RG nº 660.



    13. Quanto à alegada violação ao art. 150, inc. IV, da CRFB (vedação ao confisco), o caso em análise envolve multa moratória aplicada em percentual superior a 20% do valor do tributo. A questão foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no RE nº 882.461-RG/MG, Tema RG nº 816, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, cujo mérito foi recentemente julgado, mas que ainda não transitou em julgado.



    14. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    15. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso e, com fundamento na parte final do parágrafo único do art. 328 do RISTF, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, até julgamento final do RE nº 882.461-RG/MG (leading case do Tema RG nº 816), exercendo eventual juízo de retratação tão somente em relação à discussão sobre a multa moratória após o trânsito em julgado da referida ação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator